Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-49.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
O despacho de ID. 113870972 determinou que a parte Recorrente apresentasse documentos que comprovasse sua condição financeira para, assim, ser beneficiada pela justiça gratuita.
No entanto, a Recorrente em ID. 116271986 postula a Dilação de prazo para apresentação dos documentos comprobatórios, contudo deixou de apresentar justificativa plausível e/ou fundamentada ao requerer a dilação de prazo.
Deste modo, não havendo justificativa para o pedido de dilação de prazo, indefiro o pleito.
Assim sendo, INTIME-SE a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95.
Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação da parte Recorrente, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator